Tribunal: TJDFT
Processo: 0722992-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA RIBEIRO MAROCLO, em face a despacho da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que não acolheu impugnação ao esboço de partilha e na qual a impugnante pretendia a determinação dos demais herdeiros a trazer à colação bens recebidos por doação. Requereu o provimento do recurso para “determinar ao juízo a quo que sejam colacionados ao Inventário de Romulo Maroccolo todos os QUINZE bens imóveis objetos de doação em vida que foram listados aos Ids 41551641 pag 4 e 41551659, por não terem tido a colação dispensada expressamente pelo doador”. Instada a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, a agravante repristinou os fundamentos do recurso (ID 73201919). É o relatório. Decido. Em 07/05/2024, o juízo rejeitou o pedido para que os demais herdeiros trouxessem à colação bens imóveis recebidos por doação do autor da herança (ID 195728991): “Em relação à impugnação da herdeira Mariana, que, em resumo, alegou que as últimas declarações foram omissas e sonegadoras da quase totalidade dos bens do Espólio, passo a dispor sobre os pontos que precisam ser corrigidos no próximo esboço. Nos termos do art. 2.002 do Código Civil, os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. São dispensadas, no entanto, de tal obrigação, as doações recebidas da parte disponível do patrimônio do doador, desde que essa liberalidade conste no instrumento de doação ou no testamento. Em análise aos autos e com arrimo na cota ministerial, verifica-se que não há necessidade de colação dos imóveis doados aos herdeiros que constam expressamente que a liberalidade se deu através da parte disponível do patrimônio do doador, conforme descritos nos seguintes documentos de identificação: ID no 41551667 fls. 06/07, ID no 41551677 – fls.11/13, ID no 41551677 – fls. 51/52 - rerratificação, ID no 41551667 – fls. 25/26, ID no 41551667 - fls. 21/22 ID no 41551667 – fls. 29/30 e ID no 41551667, fls. 27/28. Desse modo, o próximo esboço de partilha não precisará que conste a colação de tais doações aos beneficiários. No entanto, o montante de R$ 280.000,00 doado à herdeira Maria Raquel, deverá ser colacionado aos autos, e não o imóvel adquirido pela herdeira e seus respectivos emolumentos e impostos. De igual modo, necessita-se a colação das verbas em pecúnia doadas pelo falecido e devidamente comprovadas nos autos, visando igualar as legítimas dos herdeiros necessários.” A decisão foi disponibilizada no DJ-e no dia 08/05/2024 e não houve recurso. Após a apresentação do esboço de partilha, a herdeira o impugnou e sob o fundamento de que haveria necessidade dos demais herdeiros trazerem à colação os bens imóveis recebidos por doação. Sobreveio decisão em que o juízo rejeitou a impugnação e sob o pálio de que a matéria encontra-se preclusa (ID 235902514). “Trata-se de impugnação apresentada pela herdeira Mariana Ribeiro Maroccolo em face do esboço de partilha juntado aos autos em ID 226618019. Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão de ID 195728991, que dispensou a colação de bens doados em vida pelo falecido, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada. O juízo, na ocasião, analisou os documentos de doação acostados aos autos e reconheceu que as disposições patrimoniais ocorreram com expressa liberalidade do doador e à conta da parte disponível, nos termos do artigo 2.005 do Código Civil. A alegação de que tais doações seriam inoficiosas, por supostamente excederem a parte disponível da herança, configura matéria de alta indagação, que demanda produção de provas e apreciação própria do juízo cível, fora do âmbito do inventário. Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal: (...) Dessa forma, caso tenha interesse, a herdeira deverá ajuizar ação autônoma para reconhecimento de doação inoficiosa, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o protocolo nos presentes autos, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC. Na hipótese de ajuizamento, este inventário ficará suspenso até decisão final naquela ação, por haver relação de prejudicialidade. Caso não seja comprovado o ajuizamento da demanda no prazo fixado, o feito prosseguirá com a apreciação do esboço de partilha pelo Ministério Público, sem prejuízo da reserva do crédito da impugnante decorrente da multa por litigância de má-fé imposta por decisão transitada em julgado no AGI no 0716450-78.2018.8.07.0000, em desfavor do inventariante Roberto e dos herdeiros Rômulo e Maria Raquel.” Ao buscar debater a pretensa necessidade de que os bens sejam colacionados ao inventário nas razões recursais, a autora repristinou matéria já preclusa e impassível de nova decisão. As hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso e que tem por objeto tão somente reavivar questões jurídicas já superadas. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403